Tribunal: TJMMG
Processo: 0002184-46.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REFORMA DA PENA IMPOSTA - ART. 69 DO CPM - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ABANDONO DE POSTO - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECURSO PROVIDO.
- Na primeira fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
- Se o caderno probatório demonstra que o réu abandonou, sem a devida autorização, o lugar de serviço para o qual estava designado, resta configurado o crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002184-46.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 19/08/2021 Publicação: 03/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REFORMA DA PENA IMPOSTA – ART. 69 DO CPM – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ABANDONO DE POSTO – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO. - Na primeira fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. - Se o caderno probatório demonstra que o réu abandonou, sem a devida autorização, o lugar de serviço para o qual estava designado, resta configurado o crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado João Batista Rodrigues, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o 3º Sgt PM João Batista Rodrigues pelo cometimento do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto) à pena de 05 (cinco) meses de detenção e, com fulcro nos arts. 123, IV, e 125, VII, ambos do CPM, declarar extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Acordam ainda em reformar o quantum da pena aplicada pelo Juízo a quo em relação à condenação pelo crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), majorando-a para 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sargento PM João Batista Rodrigues, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 11 de dezembro de 2015, aproximadamente às 22h00mib, no Município de Uberaba/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe fora designado. Consta, outrossim, que, na mesma oportunidade e local, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Segundo apurado, o denunciado cumpria o patrulhamento preventivo na subárea da 191 Companhia que lhe fora determinado no Comando da guarnição composta pelos Cb. PM Jimmy Carlos Cândido Margarida e Cb PM Luiz Fernando da Silva. Por volta das 22h00min, o denunciado foi contratado pela 2ª Ten. PM Adriana Frazão de Castro por meio do telefone do Cb PM Jimmy que solicitou a presença de sua equipe na residência desta, na Rua Amador Geraldo, nº 10. Bairro Nenê Gomes, em Uberaba/MG. Nesse local, a Oficial estava no interior da residência e encontrava-se ferida no nariz, o que teria sido causado por uma queda, segundo ela, vindo a solicitar apoio policial em seu deslocamento até o Hospital São José. Em particular, a 2ª Ten. PM Adriana revelou ao denunciado que, em verdade, havia sido agredida pelo próprio filho adolescente, mas que ela não queria providência quanto a isso não para não se expor junto ao plantel do quartel onde ambos eram lotados. O denunciado, em seguida, mesmo ciente da vertente real dos acontecimentos, determinou ao Cb. PM Jimmy Carlos Candido Margarida e ao Cb. PM Luiz Fernando da Silva que o acompanhassem com a viatura policial, e seguiu com a 2ª Ten. PM Adriana em seu veículo para o sobredito nosocômio, localizado na área central da cidade, fora da região do patrulhamento para qual estava escalado. O denunciado, então, para atender a um capricho de sua superior hierárquica, retirou sua equipe do local de serviço e a conduziu a um hospital fora do local onde eles deveriam estar, sem comunicar ou pedir autorização ao comando do Policiamento da Unidade, e não formalizou ao término, qualquer ocorrência em Registro de Eventos de Defesa Social – REDS. O oficial aceitou o benefício da transação penal pelo delito a si imputado (prevaricação, art. 319, CPM). Frente a todo o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 195 (abandono de posto) e no art. 319 (prevaricação), ambos dispositivos do Código Penal Militar (Evento 3 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 16/06/2017 (Evento 3 – RECE_DENUN4). O benefício da suspensão condicional do processo anteriormente concedido foi revogado em razão do descumprimento de uma das condições impostas (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, págs. 46/47 e 88 e PEÇAS DIGITALIZADAS6). Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação – Cap PM QOR Adriana Frazão de Castro, Cb PM Jimmy Carlos Cândido Margarida e Cb PM Luiz Fernando da Silva – foram colhidos por meio de recurso audiovisual, conforme norma vigente (Evento 24). A defesa do denunciado manifestou-se no sentido de não ter testemunhas a arrolar (Evento 24, ATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O acusado foi interrogado (Evento 24 – Áudio/Vídeo5). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do laudo pericial de exame de insanidade mental do acusado e das certidões criminais atualizadas (Justiça comum e militar). A defesa nada requereu (Evento 24). O laudo foi carreado aos autos, conforme se depreende no Evento 25. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 24). Concluída a instrução criminal, em 13/10/2020, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para a sessão de julgamento. Na oportunidade, a Representante do Ministério Público fez a narrativa dos fatos e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do réu, com relação a ambos os delitos ou, alternativamente, requereu a desclassificação do delito de prevaricação para o delito de inobservância de lei, regulação ou instrução, na modalidade de negligência ou de tolerância. Findos os debates, o douto Conselho de Justiça decidiu: [...] por unanimidade de votos, absolveu o réu, 3º SGT PM João Batista Rodrigues, da imputação constante no artigo 195 do CPM. Votaram pela absolvição, nos termos do artigo 439, alínea "d", três Juízes Militares. Votaram pela absolvição nos termos do artigo 439, alínea "b" o Juiz de Direito e um Juiz Militar. [...] por maioria de três votos a dois, condenou o réu, pela prática do delito capitulado no artigo 319 do CPM, impondo ao mesmo, majoritariamente, a pena de 06 (seis) meses de detenção. Votou pela condenação, impondo pena de 08 (oito) meses de detenção o Juiz Militar, Maj PM Sérgio Rodrigues Dias. Votaram vencidos pela absolvição, nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM, o Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Roberto Simões Batista. (Evento 44, ATA3) A audiência para leitura da sentença, acostada ao evento 69, ocorreu em 13/10/2020 (Evento 70 – ATA2). Os embargos de declaração opostos pela defesa do 3º Sgt PM João Batista Rodrigues foram providos e reconhecida a omissão quanto à ausência de apreciação do disposto no artigo 84 do CPM. Desta feita, decidiu o magistrado a quo conceder ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-se às condições legais (Eventos 72 e 80). O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (evento 77). Em suas razões recursais, alega que a autoria e a materialidade dos crimes de abandono de posto e de prevaricação foram devidamente comprovadas nos autos, restando equivocada a decisão absolutória no tocante ao crime de abandono de posto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto ao crime de abandono de posto, alegou que, na data dos fatos, o apelado determinou a seus subordinados que saíssem da área de cobertura da Unidade para levar a Cap PM Adriana Frazão de Castro até o hospital, fato não autorizado ou, sequer, comunicado a seus superiores hierárquicos. Destacou os testemunhos do Cb PM Jimmy Carlos e do Cb PM Luiz Fernando da Silva, que informaram em juízo terem se deslocado para a casa da Cap PM Adriana e, após, para o hospital, que ficava fora da área de cobertura da unidade, por determinação do apelado. No mesmo sentido, destacou que a testemunha Cap QOR PM Adriana Frazão de Castro afirmou que o apelado se deslocou com ela, em seu veículo particular, até o hospital, tendo o Cb PM Jimmy Carlos e o Cb PM Luiz Fernando feito o deslocamento de viatura. Dessa forma, concluiu que o caderno probatório demonstrou que o deslocamento da guarnição a local fora da área de cobertura da unidade se deu a mando do apelado e sem a autorização do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno. Em relação ao crime de prevaricação, alegou que o apelado se absteve de adotar as medidas administrativas legais cabíveis em relação à ocorrência de violência doméstica envolvendo uma Oficial da mesma Unidade. Disse que não houve sequer registro dos fatos pelo apelado. Nesse sentido, citou a diretriz integrada de ações e operações que pormenoriza o procedimento a ser adotado em caso de constatação de lesão corporal, o qual foi olvidado pelo apelado, em razão do sentimento oportunístico de aproximação pessoal a pessoa da Tenente Adriana. Aduziu que a Tenente Adriana solicitou o registro da ocorrência diretamente à Polícia Civil. Ademais, alegou que a pena cominada ao crime de prevaricação deve ser revista e majorada, em face da inobservância dos parâmetros insculpidos no artigo 69 do Código Penal Militar. Ressaltou que as circunstâncias do crime, em especial os seus motivos determinantes, dizem respeito a fato que gerou intenso escândalo no seio da tropa, pois envolveu relacionamento extraconjugal entre militares que também eram casados com outros militares. Por fim, salientou a interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal no caso em tela. Relatou que a revogação do benefício da suspensão condicional do processo fez com que, na data de sua ocorrência, todo o prazo prescricional voltasse a correr na íntegra, o que se deu em 1º/10/2018 (evento 3. PEÇAS6). Dessa forma, entende que, após a reforma da sentença a quo, deverá ser apreciado o novo marco interruptivo mencionado acima, para que, então, seja feita a análise de eventual prescrição retroativa da pretensão punitiva. Com tais argumentos, requereu se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento para que seja o apelado condenado também pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 crime de abandono de posto, e, ainda, se majore a pena aplicada ao crime de prevaricação (Evento 77). A defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que não há nos autos elementos capazes de comprovar o dolo do apelado de abandonar o seu posto ou o local de serviço. Alegou que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o apelado teria se dirigido ao hospital na área central da cidade, apenas e tão somente, para prestar socorro à policial militar que havia solicitado. Disse que os laudos médicos acostados aos autos demonstraram que os ferimentos apresentados pela Tenente PM Adriana Frazão requeriam que ela fosse encaminhada imediatamente ao atendimento médico, como foi feito. Segundo a defesa, não há relação de tipicidade entre o fato objeto de imputação e o tipo penal de abandono de posto ou local de serviço, principalmente porque restou demonstrado que a ausência do apelado do local de serviço que lhe fora designado foi plenamente justificada. Com tais considerações, requereu seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão que absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 195 do CPM (Evento 83). A e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino apresentou seu parecer sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu, também, pelo delito de abandono de posto, haja vista que restou devidamente comprovado que ele excedeu os limites da sua área de atuação para acompanhar a Ten Adriana ao hospital, não se podendo admitir que um militar empregue seu tempo de trabalho para prestar favores a outros colegas de farda e, mais do que isso, mobilize toda uma guarnição para tais fins, principalmente quando, no contexto da prática do crime de abandono de posto, ele deixou de praticar ato de ofício que lhe cabia em decorrência da função. No que tange à reprimenda aplicada para o delito de prevaricação (evento 77 - fls. 11/12), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por Leis Especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, após análise de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, a pena-base do crime de prevaricação foi fixada em seis (06) meses de detenção, ou seja, exatamente no mínimo legal, a despeito de terem sido valoradas negativamente a falta de arrependimento e as circunstâncias de tempo e lugar do crime, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 notadamente porque a conduta do réu seu deu durante o policiamento ostensivo (evento 69). Ademais, conforme muito bem ressaltou a Promotora de Justiça, não se pode deixar de considerar que o delito em questão gerou escândalo no seio da tropa, uma vez que há notícia de relacionamento extraconjugal entre o acusado e a Ten Adriana, os quais eram casados com também militares. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. [...] 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Isso significa que, havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, é certo que a pena deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base deve se dar com base na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 6 meses a 2 anos ou 24 meses, é de 1 ano e 3 meses ou 15 meses resultado das diferenças entre os intervalos de penas máxima e mínima (24-6=18:2=9+6=15). Assim sendo, a pena-base de seis meses de detenção se mostra diminuta se observada a análise subjetiva do fato e das circunstâncias do crime, detalhadas nas razões da acusação (evento 77 - fls. 11/12), devendo a detenção, ao menos, aproximar-se de 15 meses, a fim de que a reprimenda guarde proporcionalidade com o crime cometido e não se revele injusta em relação àquele que possui todas as circunstâncias judiciais a seu favor. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação com a parcial reforma da decisão de 1ª instância, a fim de que seja o 3º Sgt PM JOÃO BATISTA RODRIGUES condenado, também, nas sanções do artigo 195 do Código Penal Militar, bem como elevada a pena a ele fixada para o crime previsto no artigo 319 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da sentença primeva, que condenou o 3º Sgt PM João Batista Rodrigues pelo cometimento do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção e, ainda, o absolveu da acusação do cometimento do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM1. Pois bem. Após detida análise do conjunto probatório e das razões de apelo, entendo que a sentença primeva deve ser reformada pelos motivos que passo a expor. Extrai-se dos autos que o apelado, Sgt PM João Batista Rodrigues, na data dos fatos (11/12/15), comandava a guarnição – composta pelo Cb Jimmy Carlos Cândido Margarida e também pelo Cb PM Luís Fernando da Silva – que era responsável pelo patrulhamento preventivo na subárea da 191ª Cia PM/4ºBPM, no 4º/1º Turno, quando a 2º Ten PM Adriana ligou no telefone particular do motorista da guarnição, Cb PM Jimmy, e pediu ao Sgt PM Rodrigues que a guarnição fosse até a sua residência. A guarnição do apelado deslocou-se, então, para o local, situado no bairro Nenê Gomes, em Uberaba/MG, região abrangida pelas orientações e pelos limites geográficos do cartão-programa constante da escala de serviço (evento 3, PEÇAS IPM3, pág. 27). No local, a Oficial, que estava no interior de sua residência e apresentava sangramento no nariz, alegou que havia sofrido uma queda da escada. 1 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Todavia, em conversa reservada com o Comandante da guarnição, ora apelado, a então Ten Adriana revelou que, na verdade, havia sido agredida pelo filho adolescente e que não queria providência do fato, apenas apoio para se deslocar até o Hospital São José. Ato contínuo, o apelado, sem autorização ou qualquer comunicação com o COPOM, o CPU (Comandante de Policiamento da Unidade) ou o Comandante da Cia, deslocou-se para o Hospital São José, localizado na região central de Uberaba e fora da área de atuação prevista para a guarnição naquele dia. Consta que o 3° Sgt PM Rodrigues deslocou-se com a Oficial, conduzindo o veículo particular desta e determinou que os demais militares da equipe o acompanhassem com a viatura da guarnição. Os testemunhos dos policiais que integravam a guarnição na data dos fatos não deixam dúvida do cometimento do crime de abandono de posto pelo 3º Sgt PM João Batista Rodrigues, senão vejamos: Cabo PM Jimmy Carlos Cândido Margarida Perguntado se confirma o que foi lido do IPM, respondeu que sim. Perguntado se estava na guarnição comandada pelo acusado, respondeu que sim. Perguntado se saíram da área de atuação, respondeu que não se recorda exatamente da divisão das subáreas, mas acredita que era da área da 212ª Cia e eles pertenciam a 191ª cia, mas era de outra Cia. Perguntado sobre o contato direto que a, até então, tenente Adriana realizou por telefone pessoal, respondeu que ela pediu para passar para o comandante da guarnição. (...) Perguntado sobre o quadro da situação da vítima, respondeu que a viu sangrando e que chamou o Sargento para uma conversa mais privada. Perguntado se a residência da Adriana era na área de patrulhamento, respondeu que sim. Perguntado se o hospital ficava na área de patrulhamento, respondeu que era fora da área, mas que era próximo à divisa. (...) Perguntado o motivo de não ter avisado ao CPU sobre a saída da área de patrulhamento da guarnição já que seria o 2º em comando por ser o mais antigo da guarnição depois do Sgt, uma vez que ao ter o Sargento se ausentado da guarnição para ir junto da Tenente no veículo particular, respondeu que aguardaram o desfecho e que estavam na viatura sob o Comando do Sargento. Perguntou se esse procedimento de avisar o CPU apenas depois do desfecho é comum, respondeu que não. (...) Perguntado se a viatura acompanhou o carro particular da Tenente, respondeu que sim. (...) Perguntado sobre o motivo do empenho da viatura de ir atrás da Capitã, respondeu que foi determinação do Sargento. (...) – Evento 24, – VÍDEO 6 Cabo PM Luiz Fernando da Silva Perguntado se confirma o que foi lido do IPM, respondeu que sim. Perguntado se integrava a guarnição comandada pelo acusado no dia dos fatos, respondeu que sim. Perguntado sobre a dinâmica entre eles nos fatos, respondeu que acredita estar como patrulheiro e que foram acionados por telefone no dia do ocorrido para ir à residência da Tenente, e logo que chegaram perceberam o machucado na face dela, foi quando o Sgt informou que deveria deslocá-la até o hospital; De lá foram para o hospital e depois voltaram para o setor norte de patrulhamento. Perguntado se a casa da Tenente ficava dentro do setor de policiamento, respondeu que sim. Perguntado se o hospital ficava no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 setor de policiamento, respondeu que não. Perguntado sobre quanto tempo a guarnição teria esperado no hospital, respondeu que foi por pouco tempo. Perguntado se o contato foi feito por intermédio de alguém da guarnição, respondeu que acredita ter sido o telefone do Cabo Jimmy ou o Sargento. Perguntado sobre o estado da Tenente Adriana, respondeu que o nariz dela sangrava. (...) Perguntado sobre quem era o mais antigo na guarnição depois do sargento, respondeu que era ele mesmo. (...) Perguntado se houve alguma determinação expressa para que não avisasse ao CPU do deslocamento, respondeu que não se recorda, mas que depois de ler lembrou de ter questionado quanto à comunicação e ele disse que avaliaria depois se faria a comunicação. Perguntado sobre o depoimento prestado no IPM e sobre a suspeita de haver uma relação entre o sargento e a tenente, e o que teria levantado tal suspeita, respondeu que foi um fato que até veio a público um tempo depois. Perguntado se a determinação para a viatura ir para o hospital partiu do acusado, respondeu que sim. Perguntado se o acusado chegou a dizer o motivo para que a viatura acompanhasse até o hospital, respondeu que estavam os três na mesma viatura. (...) Perguntado sobre a motivação para que viatura, respondeu que o acusado disse que era para acompanhar e que depois ele voltaria à composição da guarnição. Perguntado se havia algum outro hospital mais próximo a casa da Tenente, respondeu que não. (...) – Evento 24, – ÁUDIO/VÍDEO 3 Registra-se que a então Ten PM Adriana Frazão de Castro foi incluída no polo passivo do Inquérito Policial Militar em questão, a pedido do Ministério Público, pelo cometimento, em tese, do crime de falsidade ideológica (art. 319 do CPM), tendo sido, posteriormente, beneficiada com a transação penal (Evento 3, PEÇAS IPM, pág.112 – autos de origem). Em juízo, a oficial foi inquirida na condição de testemunha de acusação e disse que, na data dos fatos, sofreu agressão do próprio filho; que pediu apoio da guarnição diretamente no telefone celular pessoal do Cb PM Jimmy; que o Sgt PM Rodrigues a acompanhou em seu carro particular até o Hospital São José; que não se recordava, devido aos problemas de saúde e medicação que tomava, mas que provavelmente pediu que não registrasse a ocorrência naquele dia; e ainda que, provavelmente, o setor de patrulhamento da guarnição do ora apelado abrangia a área central da cidade na qual estava localizado o Hospital São José; que não acionou o CPU porque não o conhecia (Cap PM QOR Adriana Frazão – Evento, ÁUDIO/VÍDEO 4). Cumpre observar que o apelado, em sede inquisitorial, nada esclareceu acerca dos fatos, pois se manteve no direito de permanecer em silêncio (Evento, 3 PEÇAS IPM3, págs.50 e 51). No mesmo sentido, em juízo, ao ser interrogado, disse que não tinha condições de esclarecer os fatos em razão do seu estado de saúde, pois estava tomando muito remédio e com sérios problemas de ordem psicológica. Temos ainda que o laudo pericial de exame de insanidade mental exarado pela Junta Central de Saúde da PMMG atesta que o periciando, ora apelado, possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou de se determinar de acordo com esse entendimento e, ainda, que não era portador de nenhuma anomalia psíquica (Evento 25, autos de origem). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Importante realçar que a autorização para deslocamento fora dos limites geográficos de sua área de atuação é procedimento comum no dia a dia das guarnições no teatro de operações. Um policial militar experiente e acostumado com a lida operacional, como é o caso do apelado, tem perfeito conhecimento dessa praxe, que, inclusive, presta-se a resguardá-lo de alguma intercorrência durante o deslocamento ou qualquer ação que tenha que tomar, fora de sua área de atuação. Desta feita, resta incontroverso que o 3º Sgt PM João Batista Rodrigues, de vontade livre e consciente, abandonou, sem a devida autorização, o lugar de serviço para o qual estava designado, motivo pelo qual condeno o apelado pelo cometimento do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Assim, passo à dosimetria da pena em relação ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM, verifiquei que os motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque se referem a fato que gerou repercussão na tropa, pois envolveu relacionamento extraconjugal entre militares casados, inclusive com outro militar e, ainda, porque a conduta foi praticada durante o policiamento preventivo. Dessa forma, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção. Por conseguinte, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção. No entanto, considerando o recebimento da exordial acusatória em 16/06/2017 e a suspensão do curso do prazo prescricional no período entre a homologação da suspensão condicional do processo (11/09/2017) e a revogação do benefício (1º/08/2018); e, ainda, considerando a data da presente decisão condenatória, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, necessário para a incidência da prescrição. Sobre o tema trago à colação: Durante o prazo de suspensão do processo, não correrá a prescrição (Lei n. 9.099/95, art. 89, §6º). Trata-se de causa suspensiva da prescrição, assim compreendida como aquela que suspende o curso do prazo prescricional, mas que volta a correr pelo tempo restante após cessadas as causas que a determinaram, vale dizer, o tempo anterior é somado ao tempo posterior à cessação da causa que determinou a suspensão do lapso prescricional. Caso o acusado dê ensejo à revogação da suspensão, a prescrição voltará a correr a partir da data da publicação da decisão determinando a cassação do benefício. Nesse caso, o lapso prescricional deve ser somado ao prazo anterior contado da última causa de interrupção, que, em regra, será a data do recebimento da denúncia. (in Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 5 ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 457/458). No mesmo sentido, cito também entendimento jurisprudencial: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL REGULADA PELA PENA APLICADA - MENORIDADE PENAL - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE METADE - LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - A prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. - Deve-se decretar a extinção da punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição se, entre a data do recebimento da denúncia e a data em foi publicada a sentença condenatória, transcorreu lapso temporal suficiente a ensejá-la. - A suspensão condicional do processo é causa suspensiva da prescrição, logo, o prazo prescricional volta a fluir pelo restante quando ela cessa por motivo de revogação. (TJMG – Apelação Criminal 1.0472.14.001980-4/001, Relatora: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 19/03/2018) Assim, com fulcro nos arts. 123, IV e 125, VII, ambos do CPM, declaro extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Da mesma forma, entendo que razão assiste ao parquet no tocante ao quantum da pena imposta ao crime de prevaricação. Na primeira fase de dosimetria da pena, constata-se que o Juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias de tempo e lugar, fixando a reprimenda no mínimo legal, ou seja, 6 meses de detenção. Entretanto, pelas razões expostas alhures, entendo que também militam em desfavor do apelado os motivos determinantes (o fato gerou repercussão na tropa, pois envolveu relacionamento extraconjugal entre militares casados, inclusive com outro militar). Assim, na esteira da manifestação da e. Procuradora de Justiça, a constatação de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelado conduz à fixação da pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 10 (dez) meses de detenção. Diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção a ser cumprida no regime aberto. Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o 3º Sgt PM João Batista Rodrigues pelo cometimento do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto) e, com fulcro nos arts. 123, IV, 125, VII, ambos do CPM, declaro extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Reformo, ainda, o quantum da pena aplicada pelo Juízo a quo em relação à condenação pelo crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), majorando-a para 10 (dez) meses de detenção. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator